Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727732-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GLAUDSON SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RÉU PRIMÁRIO AO TEMPO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA REINCIDÊNCIA NO CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o agravante não era reincidente à época da condenação, não pode ser aplicado, para esta execução, o aumento de 1/3 (um terço) determinado pelo artigo 110, caput, do Código Penal, para a contagem do prazo da prescrição executória. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação do aumento de 1/3 (um terço), previsto no artigo 110, caput, do Código Penal, ao prazo da prescrição executória. O recorrente alega violação ao artigo 110, caput, do Código Penal, pleiteando o restabelecimento da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de afastamento da condição de reincidente do recorrido e, consequentemente, do aumento de 1/3 (um terço) no prazo prescricional, sob o argumento de que a condição de reincidente vincula-se à pessoa do condenado, irradiando seus efeitos sobre a totalidade das penas a serem cumpridas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 110, caput, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, embora reconheça que a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, concluiu que “ressalte-se que o ora agravante não era reincidente à época da condenação que ensejou a execução no 0051291-71.2013.8.07.0015, não podendo ser aplicado, para esta execução, o aumento no prazo prescricional de 1/3 (um terço) determinado pelo artigo 110, caput, do Código Penal” (ID 20232663). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025